Tribunal: TJDFT
Processo: 0725254-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de correção do ato de avaliação de bem imóvel, efetuado pela perita designada pelo Juízo singular.
2. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC.
3. No caso em exame o recorrente não trouxe aos presentes autos elementos de prova suficientes para demonstrar que o caso em análise se ajusta a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.